Tribunal: CARF
Processo: 13706.006164/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006164/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARILENE BOURGET LEITÃO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006164/2008-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006164/2008-19

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
despesas médicas, em virtude dos recibos não estarem revestidos das formalidades legais.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. Jamais teve a intenção de agir de forma ilegal ou com má-fé.
2. Possui questões pessoais psicológicas que resultaram em outros problemas
de saúde.
3. Por insistência de seus filhos, aceitou procurar uma psicóloga para tentar
impedir que seu quadro ficasse pior. Esclarece que o pagamento à Dra.
Liramênia Campos do Nascimento foi efetuado em espécie e junta os
recibos correspondentes.
4. Informa o endereço da profissional e descreve mais detalhadamente seu
estado de saúde.
5. Os recibos do Sr. Edgar Guilherme Middendorf referem-se a tratamento de
fisioterapia, DO-IN e massoterapia. No entanto, reconhece a dúvida sobre
a qualificação profissional do Dr. Edgar, tendo conhecido como
fisioterapeuta.
6. O tratamento dentário realizado pela Dra. Maria de Fátima Pinheiro foi
aplicado na própria contribuinte e junta os recibos correspondentes.
7. As despesas médicas declaradas são compatíveis com os seus rendimentos
e que não consta do Auto qualquer limite previsto para esses gastos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação, excluindo as glosas das despesas do tratamento odontológico.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos (
O2.ACS.0223.REP.082).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006164/2008-19

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DESPESAS MÉDICAS
A decisão da DRJ afastou a glosa de despesas médicas relativas aos pagamentos a
profissional dentista, Dra. Maria de Fátima Pinheiro.
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos
II e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
[...]
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
(destaquei)
Despesas com psicóloga:
A motivação do lançamento fiscal foi pelo fato de os recibos não se revestirem
das formalidades legais exigidas. Segundo a decisão recorrida, os recibos da psicóloga Liramênia
Campos do Nascimento, no valor de R$ 13.000,00, não podem ser considerados comprovantes
para fins de dedução de despesas médicas por não indicarem o endereço da profissional e, por
conseguinte, não preencherem todos os requisitos legais previstos nos dispositivos acima
reproduzidos.
A Recorrente informou em seu recurso o endereço da profissional.
Quanto à falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente exige
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do
serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015, que trata especificamente esse caso:
[...]
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006164/2008-19

Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que
permite que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à
Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto,
isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da
despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos
contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas,
cabendo a ela o julgamento a respeito das informações apresentadas pelos
contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
(destaquei)
A mencionada Solução de Consulta conclui que essa deficiência nos recibos pode
ser suprida por outros meios, ou de ofício por meio de consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006164/2008-19

Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência predominante deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, consoante decisões abaixo:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA POR
DEFICIÊNCIA FORMAL DOS RECIBOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL
OU
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA.
RESTABELECIMENTO.
A isolada ausência de indicação do endereço ou do paciente é insuficiente para motivar
a glosa, sempre que for possível buscar o dado nos repositórios à disposição da
autoridade fiscal, no primeiro caso, e dessumir a identidade entre fonte pagadora e
beneficiário do tratamento, no segundo caso.
Superados os óbices meramente formais, a dedução pleiteada deve ser restabelecida.
(Acórdão no 2001-005.121, de 25/10/2022, Rel. Thiago Buschinelli Sorrentino)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005
A mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome do paciente nos
recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que
autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.
Admite-se ainda a juntada de novos documentos contendo os requisitos faltantes no
curso do processo fiscal.
(Acórdão no 9202-003.693, de 27/01/2016, Rel. Gerson Macedo Guerra)
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO
PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do
endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo
qualquer outro indício que desabone os recibos.
(Acórdão no 2001-004.341, de 22/06/2021, Rel. André Luis Ulrich Pinto)
Portanto, entendo que deve ser afastada essa glosa das despesas com psicóloga.
Despesas com fisioterapeuta: A decisão de primeira instância manteve a glosa,
pois verificou que não há no recibo apresentado qualquer informação que evidencie a prestação
de serviços por fisioterapeuta habilitado para o exercício da atividade, com o devido registro no
CREFITO.
Em seu recurso, a Recorrente informa que o número contido no recibo (1066582-
00) refere-se ao CREFITO do profissional (fl. 26), porém não apresenta nenhuma comprovação a
respeito.
Entendo, assim, que a glosa deve ser mantida, por falta de comprovação da
natureza da despesa.
CONCLUSÃO
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006164/2008-19

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 13.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 71
DF CARF MF
Original